Tribunal: TJSP
Processo: 1010735-96.2018.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000872657
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1010735-96.2018.8.26.0664/50000, da Comarca de Votuporanga, em que é
embargante CCG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é embargado
ANTONIO RICARDO SCARPELLINI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1010735-96.2018.8.26.0664/50000
Voto no 12.068 (LA)
Pág. 2/4
VOTO No 12.068
No Processo - Classe:
1010735-96.2018.8.26.0664/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de Votuporanga
MM Juiz de 1o Grau:
Sergio Martins Barbatto Júnior
Partes:
Embargante: Ccg Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Embargado: Antonio Ricardo Scarpellini
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. Inexistência de contradições a serem sanadas.
Acórdão mantido.
EMBARGOS REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 663/670, o qual deu parcial provimento ao recurso do autor embargado,
para afastar a determinação da retenção cumulativa da taxa de fruição do bem e da
retenção do sinal (“arras”) contida na r. sentença.
A empreiteira embargante alegou que o julgado padecia de
contradição, pois a despeito do parcial provimento dado ao recurso do autor, foi mantida
a sucumbência recíproca, tendo sido majorada a verba honorária em favor do patrono da
parte embargada de 10% para 15% sobre o valor da condenação e de 10% para 15%
sobre o valor da condenação em relação às patronas da embargante.
Ademais, o V. Acórdão não estava em consonância à Tese 04 da
edição n.o 129 do “Jurisprudência em Teses”, exarado pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça.
Neste particular, afirmou que a majoração da verba honorária
sucumbencial recursal pressupõe a cumulação dos seguintes requisitos: a) decisão
recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código
de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1010735-96.2018.8.26.0664/50000
Voto no 12.068 (LA)
Pág. 3/4
Requereu o acolhimento dos presentes embargos para sanar a
contradição apontada.
É O RELATÓRIO.
Os embargos devem ser conhecidos, porém rejeitados.
Ao contrário do alegado pela empreiteira embargante, não se verifica
no V. Acórdão a apontada contradição.
Com efeito, verifica-se que a r. sentença às fls. 605/609 julgou
parcialmente procedente a demanda e, reconhecendo a sucumbência recíproca entre as
partes, determinou a repartição das custas e despesas processuais em 50% a cada uma
das partes.
Os honorários advocatícios, por sua vez, foram fixados em 10% sobre
o valor da devolução a cargo da requerida em favor dos patronos do autor e em 10%
sobre a diferença entre o valor da causa e o valor da condenação aos advogados da
requerida.
E, diante do parcial acolhimento da pretensão do autor apelante,
determinou-se no julgado embargado a majoração dos honorários advocatícios em favor
dos patronos das partes, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.
Nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento
adequado para a rediscussão da matéria de mérito,
tampouco, ante a ausência de omissão, obscuridade ou
contradição, para o prequestionamento com vista à
interposição de Recurso Extraordinário. (...). 3. Cumpre
destacar que "A contradição que enseja os embargos de
declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre
as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo
este o instrumento processual adequado para a correção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1010735-96.2018.8.26.0664/50000
Voto no 12.068 (LA)
Pág. 4/4
de eventual error in judicando (...). (ED no REsp
1298986/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26/02/2014)
No mais, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil é expresso ao
dispor que os embargos declaratórios somente têm cabimento diante da existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não constituindo
recurso idôneo para a obtenção de um novo julgamento sobre a matéria.
Importante consignar que, nos embargos de declaração, ainda que com
fim único de prequestionamento, devem-se observar os limites expressos no Código de
Processo Civil, mesmo porque “o juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios
opostos, ante a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora